Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726054-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada/agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela Caixa Econômica Federal (ID 15502533). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator